Tribunal: TJSP
Processo: 1012493-73.2023.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de despejo. SENTENÇA de procedência da ação. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo réu. Pretensão para que seja eliminada contradição em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. EXAME: ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Gratuidade de justiça indeferida com fundamento na ausência de juntada de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de despejo. SENTENÇA de procedência da ação. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo réu. Pretensão para que seja eliminada contradição em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça. EXAME: ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Gratuidade de justiça indeferida com fundamento na ausência de juntada de documentação, em desrespeito à determinação judicial proferida na origem. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.